Tribunal: TJMT
Processo: 1033560-43.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033560-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BENEDITO NAZARIO SOUZA FARIAS - CPF: 387.939.621-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GLOBAL MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME - CNPJ: 19.970.265/0003-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ARGUIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – CACON E UNACON –
INAFASTABILIDADE DA RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS EM FORNECER O MEDICAMENTO POSTULADO – DIREITO À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CF/88 – INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 106 DO STJ NO CASO DOS AUTOS – FÁRMACO
PAZOPANIB -
PORTARIA SCTIE/MS N.º 91, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 INCORPOROU AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA FINS DE PARA TRATAMENTO DO CÂNCER DE RIM, O MEDICAMENTO PAZOPANIB – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO MÉDICO NOS AUTOS ATESTANDO A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO VINDICADA – NECESSIDADE DE JUNTADA AOS AUTOS DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA A CADA SEIS MESES - O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA É INDEVIDO – EC N. 80/2014 – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - A
existência de CACON - Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia ou UNACON - Unidade de Assistência de Alta Complexidade de Oncologia não afasta a responsabilidade dos entes federativos em fornecer o medicamento postulado, especialmente, diante da gravidade da patologia que acomete o Autor.

2 - No caso dos autos, não deve ser aplicado o Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, eis que constato haver a existência de ato do Poder Público (Portaria SCTIE/MS n.º 91, de 27 de dezembro de 2018) que tratou de incorporar ao Sistema Único de Saúde, para fins de para tratamento do câncer de rim, tanto o medicamento
“SUNITINIBE”
quanto o “
PAZOPANIBE”.

3 - Restou
demonstrada a necessidade da disponibilização do fármaco
“PAZOPANIB 400mg”
ao paciente, eis que consta nos autos documento médico, assinado por médica oncologista clínica do hospital do câncer, asseverando a imprescindibilidade da medicação.

4 - Por outro lado, ressalto que

a continuidade do fornecimento do fármaco, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade do mesmo.

5 - A Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

6 - No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N. 1033560-43.2019.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
BENEDITO NAZARIO SOUZA FARIAS

APELADO/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
Cível
interposto

por
Benedito Nazario Souza Farias, por intermédio da Defensoria Pública,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência, proposta pelo Apelante em desfavor do Apelado, julgou a demanda nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 196 da Constituição Federal,
julgo parcialmente procedente o pedido contido na inicial, ratificando a liminar deferida em caráter satisfativo em relação ao autor, condenando, assim, o Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, a disponibilizar o medicamento “PAZOPANIB 400mg”, exatamente como pleiteado na inicial, sob pena de bloqueio de ativos financeiros para tal desiderato, que fica desde logo autorizado em caso de comprovada inércia, nos termos dos artigos 497 e 536, caput, do CPC[2], afastada a incidência de multa diária.
Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a autora é assistida pela Defensoria Pública Estadual e, nos termos do artigo 135 c/c 39, § 4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória, mormente considerando que a atuação da Defensoria Pública no caso vertente deu-se também contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, operando-se verdadeira confusão (artigo 381 do Código Civil).

Não havendo interposição de recurso(s) voluntário(s) no prazo legal, proceda-se à remessa necessária dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para os fins previstos no artigo 496, § 1º, do CPC c/c Súmula nº 490 do STJ [3], por se tratar de sentença ilíquida.

É relatado na inicial que, o Requerente
é portador de neoplasia de origem renal (CID C64), diagnosticado em 2009, mesmo ano em que foi submetido a tratamento cirúrgico (necfrectomia para exérese da doença), seguido de radioterapia, os quais eram os tratamentos de escolha e foram disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
porém,
no ano de 2012, apresentou recidiva da doença, com múltiplas metástases ósseas, sendo submetido a tratamento conforme APAC (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade) com o uso de interferon combinado com bifosfanato.

Relata-se, ainda, que,
em julho de 2018, passou a experimentar nova progressão da doença, com metástase para o fígado, iniciando tratamento com o fármaco Sunitinib, por via de doação, com resultados favoráveis, mas evoluiu com efeitos secundários (síndrome mão-pé e tireoide), de modo que foi obrigado a suspender o uso de tal medicação,
assim, foi sugerido, pelo médico que o acompanha, a utilização do fármaco
“PAZOPAMIB”.

O Núcleo de Apoio Técnico em seu parecer, disponível no ID n. 42115522, concluiu o seguinte:

Para pacientes com câncer renal metastático, a primeira linha de tratamento é o alfa interfernon, cujo uso promove um discreto ganho de sobrevida.

O alfa interferon é fornecido pelo SUS.

O pazopanibe não demonstrou ganho de sobrevida global e, comparação com o placebo entre os portadores de carcinoma renal. O pazopanibe não é oferecido pelo SUS.

Não há estudo comparando o alfa interfenon com pazopanibe
.

Ambas as drogas apresentam alto perfil de toxidade.

O Juízo singular deferiu a tutela provisória vindicada, nos seguintes termos:

Posto isso e estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR ao requerido que assegure ao autor BENEDITO NAZÁRIO SOUZA FARIAS, no prazo de 15 (quinze) dias, o fornecimento do medicamento PAZOPANIB 400mg, de forma contínua e na quantidade mensal prescrita pelo médico competente (Relatório Médico e Receita Médica), sob pena de multa.

Ante o não cumprimento voluntário da decisão liminar proferida, o Juízo singular determinou o bloqueio judicial de valores na conta do Estado de Mato Grosso (ID n. 42120454).

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, o Requerente, por intermédio da defensoria pública, apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 42120483, requerendo, unicamente, a condenação do ente público requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Instituição.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme se pode constatar na certidão disponível no ID n. 42120488.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se pelo
desprovimento do recurso e retificação da sentença, para obstar a dispensa do medicamento pleiteado, vez que contrária aos Protocolos Clínicos do SUS, aplicáveis a todos os usuários do sistema.

Considerando que se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e
Recurso de Apelação
Cível interposto
por Benedito Nazario Souza Farias, por intermédio da Defensoria Pública,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência, proposta pelo Apelante em desfavor do Apelado, julgou a demanda nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 196 da Constituição Federal,
julgo parcialmente procedente o pedido contido na inicial, ratificando a liminar deferida em caráter satisfativo em relação ao autor, condenando, assim, o Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, a disponibilizar o medicamento “PAZOPANIB 400mg”, exatamente como pleiteado na inicial, sob pena de bloqueio de ativos financeiros para tal desiderato, que fica desde logo autorizado em caso de comprovada inércia, nos termos dos artigos 497 e 536, caput, do CPC[2], afastada a incidência de multa diária.
Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a autora é assistida pela Defensoria Pública Estadual e, nos termos do artigo 135 c/c 39, § 4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória, mormente considerando que a atuação da Defensoria Pública no caso vertente deu-se também contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, operando-se verdadeira confusão (artigo 381 do Código Civil).

Não havendo interposição de recurso(s) voluntário(s) no prazo legal, proceda-se à remessa necessária dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para os fins previstos no artigo 496, § 1º, do CPC c/c Súmula nº 490 do STJ [3], por se tratar de sentença ilíquida.

Precipuamente, registro que, agiu com acerto o Juízo singular ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso em sede de contestação, ante o argumento de que a obrigação de fornecer o fármaco vindicado nos autos, qual seja, o “
PAZOPANIB 400mg
” é das unidades CACON/UNACON a qual o Autor esteja cadastrado.

Isso porque, a existência de CACON - Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia ou UNACON - Unidade de Assistência de Alta Complexidade de Oncologia não afasta a responsabilidade dos entes federativos em fornecer o medicamento postulado, especialmente, diante da gravidade da patologia que acomete o Autor.

A propósito, neste sentido é a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TEMOZALAMIDA 250MG. DEMANDANTE PORTADOR DA PATOLOGIA ESPECIFICADA PELO CID10 C71 (TUMOR NO CÉREBRO – ASTROCITOMA GRAU II). PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA

DO MUNICÍPIO AFASTADAS. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DO RE Nº 566.471/RN (TEMA 6/STF).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CACON E
UNACON
.
MEDICAMENTO FORA DAS LISTAS DOS SUS. SUFICIÊNCIA DO LAUDO DO MÉDICO ASSISTENTE. ALTO CUSTO DO FÁRMACO. ALEGAÇÕES DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IRRELEVÂNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE, DISTRIBUTIVIDADE, SEPARAÇÃO DE PODERES E ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO MUNICÍPIO. CABIMENTO. MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO.

(...)

4. Ainda que o tratamento de neoplasias (câncer) deva ser fornecido pela União, através de um dos Centros ou Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (CACON ou
UNACON
), é dever dos demais entes federados realizar o encaminhamento do paciente ao respectivo CACON/
UNACON
, assim como providenciar o fornecimento dos medicamentos solicitados, notadamente quando os referidos centros não dispõem da medicação necessária, sempre que demonstrada a necessidade do medicamento, bem como a carência financeira do paciente para adquiri-lo, como ocorre na hipótese dos autos
.

(...)

(Apelação Cível, Nº 70084101583, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 6-5-2020) [Destaquei]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR – DIREITO À SAÚDE - CÂNCER DE MAMA – METÁSTASE - NECESSIDADE DO FÁRMACO KADCYLA (ENTANSINA) 160mg -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – ILEGITIMIDADE DAS UNACON'S PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DE DEMANDA
– COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA Nº 106 (OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS)– REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROVIMENTO NEGATIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

É cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.
A obrigação das Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) em fornecer os medicamentos necessários para tratamentos oncológicos em paciente usuários do Sistema Único de Saúde, não exclui a obrigação dos Entes Públicos em disponibilizarem, solidariamente, todo o tratamento de saúde necessário a quem necessitar, ante a demonstração de negativa do poder público, bem como, a necessidade imperiosa do fármaco.

(TJ-MT - APL: 10086189520188110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/2/2020)
[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RITUXIMAB -
ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA E RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AOS CACON'S E UNACON'S - REJEIÇÃO
- MULTA COMINATÓRIA FIXADA - POSSIBILIDADE.

- A jurisprudência do STF, já firmou o entendimento de que "O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados", podendo o polo passivo da demanda ser composto por qualquer um deles, de forma conjunta ou isolada (Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, submetido à sistemática da Repercussão Geral. Rel. Min. Luiz Fux, Publicação no DJe: 16/03/2015).

-
A existência de estabelecimentos hospitalares credenciados, como os CACON's e UNACON's, não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária dos Entes Federados
. É que, a eventual repartição administrativa de atribuições na prestação de serviços relacionados à saúde não pode constituir óbice para que o paciente tenha acesso ao tratamento médico, sob pena de inviabilizá-lo ou, por vezes e dependendo da gravidade do diagnóstico, torná-lo inacessível ao paciente, frente à burocracia que deverá enfrentar em busca da tutela estatal - Por não trazer um rol taxativo das medidas a serem adotadas pelo Juízo, visando a efetivação da tutela provisória, a norma processual civil atual (art. 297, do Novo CPC) oportuniza ao Magistrado a aplicação daquelas que considerar adequadas, mediante a análise do caso concreto.

(TJ-MG - AI: 10000170518336001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 15/1/2018)
[Destaquei]

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

Por oportuno, destaco que, no caso dos autos, não deve ser aplicado o Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, eis que constato haver a existência de ato do Poder Público (Portaria SCTIE/MS n.º 91, de 27 de dezembro de 2018) que tratou de
incorporar ao Sistema Único de Saúde, para fins de para tratamento do câncer de rim, tanto o medicamento
“SUNITINIBE”
quanto o “
PAZOPANIBE”.

A Propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. RECURSO ESPECIAL N.º 1.657.156/RJ.
TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PAZOPANIBE. NEOPLASIA MALIGNA DE RIM. PADRONIZAÇÃO NO ÂMBITO DO SUS.
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA.

1. Nos termos definidos no julgamento do REsp n.º 1.657.156/RJ (Tema 106 - STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

2. A indispensabilidade do medicamento vindicado nas demandas alusivas às prestações de saúde deve ser aferida não apenas em razão da comprovada eficácia do fármaco no tratamento de determinada doença, mas, também, da inexistência ou da patente inefetividade das opções terapêuticas viabilizadas pelo SUS.

3. In casu, constata-se a existência de ato do Poder Público (Portaria SCTIE/MS n.º 91, de 27 de dezembro de 2018) que tratou de incorporar ao Sistema Único de Saúde, para fins de para tratamento do câncer de rim, tanto o medicamento SUNITINIBE quanto o PAZOPANIBE
.

4. Tendo em conta que o objeto do expediente originário consiste no fornecimento de medicação oncológica, a responsabilidade financeira da aludida prestação é atribuível ao ente federal.

(TRF-4 - AG: 50176052120204040000 5017605-21.2020.4.04.0000, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 20/7/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. ESTADO.
MEDICAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS E NÃO FORNECIDO AO PACIENTE: VOTRIENT (PAZOPANIBE
).
DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PROVAS DA NECESSIDADE E DA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO. REGISTRO NA ANVISA.

- O direito à saúde e a solidariedade dos entes públicos na sua garantia é matéria já pacificada tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores. Trata-se de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade. Recurso Extraordinário n. º 855178/RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, REPERCUSSÃO GERAL. Embargos de Declaração no Recurso Especial n.º n.º 1.657.156/RJ, julgado em em 21/09/2018 - Tema n.º 106 do STJ.CACONS E UNACONS.- A existência de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACONS e Unidades de Alta Complexidade em Oncologia - UNACONS não afasta a obrigação dos entes estatais de fornecer os procedimentos e medicamentos não disponibilizados habitualmente. Precedentes desta Corte.- Situação dos autos em que o fármaco foi prescrito em atendimento por meio de CACON (Hospital de Clínicas de Porto Alegre). TEMA Nº 06 DO STF. ALTO CUSTO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO - A discussão com repercussão geral representada pelo Tema nº 06 do STF versa sobre as hipóteses de medicamentos de alto custo não constantes das listas do SUS, o que não é o caso, já que o fármaco requerido na lide foi incorporado à rede pública no final do ano de 2018.- De qualquer sorte, o alto custo da medicação, por si só, não serve como forma de afastar o dever constitucional do ente estatal de assegurar o direito à saúde dos cidadãos, aplicando-se aqui o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA - Reconhecida a possibilidade de fornecimento dos medicamentos postulados pelo nome comercial por outros, de acordo com a Denominação Comum Brasileira ou Internacional, que possuem o mesmo princípio ativo e dosagem, porém não de maneira exclusiva. Marca comercial que pode ser utilizada quando indisponível o medicamento genérico. PARTE NÃO CONHECIDA DA APELAÇÃO.- Não se conhece de parte de apelação que fundamenta a ausência de eficácia do tratamento em medicamento diverso daquele requerido. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70084154889 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 4/6/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/6/2020) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA DESTINADA À DISPENSAÇÃO DO
MEDICAMENTO PAZOPANIBE 800 MG, NO PRAZO DE 10 DIAS, PARA O TRATAMENTO DE SARCOMA PLEOMÓRFICO RICO EM CÉLULAS GIGANTES GRAU 3 (NEOPLASIA MALIGNA) - EXIGÊNCIAS DELINEADAS PELO STJ NO RESP Nº 1.657.156-RJ (TEMA 106) QUE NÃO SE APLICAM, EIS QUE O FÁRMACO FOI INCORPORADO AO SUS
– HIPÓTESE EM QUE, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, VISLUMBRA-SE A PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ELASTECER O PRAZO PARA A DISPENSAÇÃO (20 DIAS).

(TJ-SP - AI: 22272970320198260000 SP 2227297-03.2019.8.26.0000, Relator: Ferraz de Arruda, Data de Julgamento: 27/11/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 3/12/2019) [Destaquei]

Deste modo, tenho que restou demonstrada a necessidade da disponibilização do fármaco
“PAZOPANIB 400mg”
ao paciente, eis que consta nos autos documento médico, assinado pela Dra. Stela Spereta Moscardini (médica oncologista clínica do hospital do câncer – CTM/MT 10611), disponível no ID n. 42115513, asseverando a imprescindibilidade da medicação, senão vejamos:

(...) Paciente de 68 anos, portador de neoplasia maligna de origem renal, classificada sob o CID C-64 está em seguimento e tratamento neste serviço desde o ano de 2009. É portador da doença classificada sob tipo histológico de células raras.

(...)

Desta forma, visto o benefício da medicação, assim como a tolerabilidade do mesmo, este grupo pertencente a este serviço sugere a terapia com pazonipabe 400mg, na dose de 800mg, diariamente.

(...)

Ressalto que quanto maior o tempo do início do tratamento, pior o prognóstico, visto que se trata de doença avançada e pode levar o paciente a óbito
. (...).

Por outro lado, ressalto que

a continuidade do fornecimento do fármaco, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade do mesmo.

Neste sentido, trago o entendimento deste Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE DAR/FAZER PARA PROTEÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – MEDICAMENTO TOPIRAMATO 100MG – DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – DESPROVIMENTO DO APELO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Fazenda Pública possui a prerrogativa de prazo processual em dobro pelo Código de Processo Civil de 2015, contado em dias úteis, a partir de sua intimação pessoal.

2. Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

3. Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

4. O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (lato sensu) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

5. O direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

6. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

7. A continuidade do fornecimento do fármaco, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos
.

(N.U 0001837-25.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, publicado no DJE 17/12/2019) [Destaquei].

Ainda, tenho que não merece guarida o aduzido pelo Requerente em suas razões recursais.

Explico melhor.

Inicialmente, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, com a redação,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4º da Constituição Federal, vejamos:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

(...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Feitas essas ponderações, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal, corroborando o entendimento de
que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC n.

80/2014
:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
. No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável. Recursos não providos. Sentença retificada em parte.

(N.U 0006713-75.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 20/3/2020)
[Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QAUNTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0019102-64.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO ORTOPÉDICO – ESTABILIZAÇÃO DE FRATURA NA COLUNA - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – NECESSIDADE COMPROVADA
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014
– MULTA COERCITIVA – AFASTADA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

4. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão ou sentença que determina a disponibilização imediata de medicamento é possível o bloqueio online de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ
.

5. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

(N.U 1000767-61.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, publicado no DJE 18/3/2020)
[Destaquei]

Sendo assim, entendo que é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

Quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Inclusive, esta questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018 ) [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 4/4/2018, publicado no DJE 11/4/2018)
[Destaquei]

No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas
condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).
[Destaquei].

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Autor, e, em sede de Remessa Necessária,

RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA, tão somente para restar consignado nesta que
a continuidade do fornecimento do fármaco “
PAZOPANIB 400mg
”, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade do mesmo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021